Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Relevância. Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para o crime de importunação sexual. Não cabimento. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Critério aplicável. Continuidade delitiva. Fração adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se os fatos devem se adequar à norma do art. 215-A do CP (importunação sexual) ou à do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável); (iii) o critério de exasperação da pena aplicável na primeira fase da dosimetria; e (iv) a fração adequada para aumento da pena em decorrência da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de decreto condenatório.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
5. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime contra a liberdade sexual estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
6. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1121), “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
8. Segundo entendimento do STJ, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 8.1. No caso concreto, embora não se possa precisar a quantidade de infrações praticadas, o ofendido relatou que os abusos ocorreram em várias ocasiões, sendo possível inferir do contexto fático delineado nos autos que ocorreram, indubitavelmente, ao menos três vezes, razão pela qual é adequada a aplicação da fração intermediária de 1/5.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 215-A e 217-A do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 8/6/2022; TJDFT, Acórdão 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1883973, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1903524, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1903685, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1930261, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024.